Tribunal: TCU
Processo: 001.554/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5809/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.554/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson da Silva Gomes (XXX.537.981-XX); Antonia D Arc de Paiva da Silva (XXX.446.951-XX); Domingas de Lourdes Cardoso de Amorim (XXX.583.111-XX); Jorge Bento Clemente (XXX.278.861-XX); Jose Elizio da Silva (XXX.972.761-XX); Rosemary Nascimento de Oliveira (XXX.897.781-XX); Sandra Izilda Souza de Figueiredo (XXX.783.409-XX); Shirley Emilia de Morais (XXX.329.071-XX); Shirley Ferreira Pereira (XXX.038.377-XX); Talmadge Elery Teixeira (XXX.902.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.